Tribunal: TJBA
Processo: 0357482-58.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0357482-58.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: REGINALDO SILVA DE SOUZA Advogado(s): **** PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. GRATUIDADE. CARÊNCIA. PLEITO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAVORECIDO. DEFENSORIA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SALVADOR. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPERIOSIDADE. I – O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Resp n. 1108013/RJ), reconheceu serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, quando sua atuação se dá contra federativo diverso do qual é parte integrante (Tema 129). II – Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, mais recentemente, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), fixou tese de repercussão geral no sentido de ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. III – Na espécie, o Município foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na sentença, e isentado no acórdão proferido por esta Corte, que defendia entendimento diverso, à época. III – Evidenciando que o julgamento da apelação contraria teses vinculantes oriundas de Tribunas Superiores, impõe-se o exercício de juízo de retratação, para negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Salvador e manter íntegra a sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO MODIFICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0357842-58.2013.8.05.0001, de Salvador, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e como Apelado REGINALDO SILVA DE SOUZA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E MODIFICAR O ACÓRDÃO DE ID 10150182, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA DESIGNADA